Tribunal: TJSP
Processo: 0014144-09.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014144-09.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARTA
BARBOSA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014144-09.2012.8.26.0050 -Voto no 14255
2
Apelação n. 0014144-09.2012.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Marta Barbosa de Souza
Apelado: Ministério Público
Voto n. 14255
FURTO QUALIFICADO
ABUSO DE CONFIANÇA
Pretendido
afastamento da qualificadora Inviabilidade Empregada doméstica que
tinha acesso desvigiado à residência da vítima
Relação de confiança
caracterizada Aplicação do princípio da insignificância Impossibilidade
Ausência de previsão legal específica - Valor do bem subtraído que não se
mostra inexpressivo, o que também inviabiliza o privilégio previsto no
artigo 155, § 2o, do CP. Recurso não provido.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 183-187, de lavra da MM. Juíza
Fátima Vilas Boas Cruz, acrescenta-se que Marta Barbosa de Souza foi condenada à pena
de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de dez dias-multa,
fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incursa no art. 155, §
4o, inciso I, do Código Penal. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena
privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direito consistente na
prestação de serviços comunitários pelo mesmo lapso temporal da pena aplicada - e
pagamento de multa no valor de dez dias-multa.
Irresignada, apela a defesa (fls. 207-213), aduzindo, inicialmente, a
aplicação do princípio da insignificância e a absolvição da acusada em face da atipicidade
material do fato. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do abuso de
confiança e o reconhecimento do privilégio, para que seja aplicada à ré tão somente a pena
de multa.
Contrarrazões a fls. 218-231, pela manutenção da r. sentença apelada.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Dr. Antonio
Celso Pares Vita, é pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja aplicado o
privilégio previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal, reduzindo-se a pena de 1/3 (fls.
240-247).
É a síntese do necessário.
2. O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014144-09.2012.8.26.0050 -Voto no 14255
3
3. A recorrida foi condenada pela prática de furto qualificado porque,
conforme narra a denúncia, entre o período de setembro de 2010 a janeiro de 2011, no
período da tarde, na Rua Atuai, no 131, apartamento 134, Marta subtraiu para si, mediante
abuso de confiança, quantia em dinheiro, folhas de cheques e objetos pessoais pertencentes
à vítima Joyce Marina Pierangelo.
A autoria e a materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas,
sobretudo pelo boletim de ocorrência (fls. 04-05), pela microfilmagem de uma das folhas
de cheque subtraídas (fls. 07-08), pelo laudo pericial de degravação das imagens captadas
pela vítima (fls. 152-171) e pela prova oral coligida nos autos (fls. 05, 06, 11, 43, 61, e
mídia digital de fls. 191-195).
Em sede policial (fl. 61), a acusada negou as acusações. Alegou que
era diarista no apartamento do vizinho da vítima, de nome Emerson, e que trabalhava
esporadicamente no apartamento de Joyce. Argumentou que Joyce comprou pão de seu
marido e que, em determinada data, recebeu ligação do marido pedindo para receber o
dinheiro da vítima. Sustentou que, nessa mesma data, estava no apartamento de Emerson
quando Joyce lhe pediu que fosse dar uma olhada em sua residência, visto que uma nova
diarista estava trabalhando no local. Afirmou ter ido até o apartamento de Joyce, sendo que
somente a nova diarista estava presente. Disse ter visto a quantia de R$ 10,00 em uma
estante e, devido à liberdade que tinha com a vítima, ter pegado o montante e comunicado
à diarista que posteriormente avisaria Joyce a respeito. Negou ter furtado qualquer item do
apartamento de Joyce e confirmou que gozavam de relação de confiança.
Em juízo, embora intimada (fl. 179), Marta não compareceu à
audiência de instrução, debates e julgamento, motivo porque decretada sua revelia (fl. 191).
A vítima Joyce Marina Pierangelo, por sua vez, aduziu que Marta
prestou serviços como diarista em sua residência entre setembro de 2010 e janeiro de 2011
e que observou que alguns pertences pessoais seus estavam sumindo, o que a levou a
desconfiar da acusada. Alegou que, em razão disto, instalou uma câmera na sua sala de
estar, onde capturou diversas imagens de Marta subtraindo-lhe dinheiro, cheques e
pertences pessoais. Asseverou que, dentre os cheques de clientes suas que foram furtados,
conseguiu recuperar um deles, no valor de R$ 223,00, onde consta o nome da acusada e seu
endereço (boletim de ocorrência de fls. 04-05 e fl. 06).
Em juízo (mídia de fls. 191-195), a vítima reiterou sua narrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014144-09.2012.8.26.0050 -Voto no 14255
4
Asseverou que Marta trabalhava na sua casa como diarista e que notou que estava
sumindo dinheiro do lugar onde costumeiramente deixava, na estante da sala. Relatou ter
instalado uma câmera no local, sendo que o dispositivo captou o momento em que a
acusada pegou dinheiro da estante. Além de dinheiro, Marta apanhou também pulseiras de
sua filha, folhas de cheque de clientes e outros bens. Disse que confiava plenamente em
Marta e que mesmo após a filmagem esta negou a prática delitiva. Informou que jamais
tivera problemas com ela, que inclusive contava com a simpatia de sua filha. Nunca
revistou os pertences Marta, tampouco recuperou seus bens. Ponto importante é que, ao
conversar com seu vizinho, onde a acusada igualmente prestava serviços como faxineira,
soube que naquela residência também haviam percebido o desaparecimento de algumas
coisas.
A versão da vítima é confirmada pelo documento de fls. 07-08, cópia
da microfilmagem do cheque recebido pela vítima de sua cliente, sendo que consta, em seu
verso, o nome da acusada.
4. Inviável a pretendida aplicação do princípio da insignificância, por
ausência de previsão legal, consoante entendimento adotado por esta Egrégia Câmara:
“(...) o fato é típico, não havendo como aplicar o alegado princípio da
insignificância, pois não há previsão legal para tanto, devendo ser
respeitado o princípio da segurança jurídica nas decisões judiciais”
(Apelação no 0010247-80.2012.8.26.0564 - Rel. Des. Luiz Antonio
Cardoso - j. 26.2.2013).
Ademais, o valor do bem subtraído (no total de R$ 223,00, cf.
documento de fls. 07-08) não pode ser considerado insignificante, considernado-se que o
valor do salário-mínimo à época dos fatos era de R$ 545,00.
Há, por fim, outro aspecto a considerar. Trata-se de furto qualificado
pelo abuso de confiança conforme se verá adiante -, a evidenciar, portanto, a maior
ofensividade e reprovabilidade da conduta da acusada, o que definitivamente afasta a
aplicação do aludido princípio. Como bem apontou o d. magistrado a quo, “[a] ré era
funcionária da vítima, trabalhava na casa dela, gozava de sua confiança, era muito
estimada por sua filha, e assim mesmo furtou pertences da vítima. Não se pode dizer que
sua conduta seja irrelevante para o ordenamento jurídico” (fl. 186).
5. Como confirmou a vítima em juízo, a acusada Marta gozava de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014144-09.2012.8.26.0050 -Voto no 14255
5
sua absoluta confiança. Tanto é verdadeiro que a ré tinha pleno acesso desvigiado à
residência.
Ainda que assim não fosse, o simples fato de trabalhar na residência
da vítima como faxineira, com acesso a todos os bens ali guardados, é suficiente para
configurar a mencionada qualificadora. Tanto é assim que a apelante, sabendo onde a
vítima mantinha dinheiro guardado, apossou-se de numerário o que a própria acusada
confessou em sede policial. Isso só foi possível porque, trabalhando no recinto do lar,
verificou onde ficavam guardados bens valiosos (dinheiro em espécie e cheques que a
vítima recebia de suas clientes) e inteirou-se da rotina de seus moradores.
Salienta Guilherme de Souza Nucci: “o abuso de confiança pode
figurar como qualificadora no contexto do empregado que, recém-contratado, pratica furto
contra o patrão” (Código Penal Comentado, RT, 10a ed., p. 748).
Aliás, a qualificadora estará presente “toda vez que o autor do furto
ingressa na casa do lesado com autorização deste” (RT 515/538).
Ademais, ainda que assim não fosse, a própria acusada, em seu
depoimento em sede policial, declarou que ela e Joyce gozavam de relação de confiança.
6. Por fim, tendo em vista todo o exposto em especial a relevância
jurídica do bem furtado, a ofensividade e a reprovabilidade da conduta da acusada -,
também incabível o pleito de aplicação do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do
Código Penal.
7. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator